Tribunal: TJDFT
Processo: 0706327-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706327-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL BRUNO BOTELHO DA GAMA AGRAVADO: CAROLINE RODRIGUES CORREA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL BRUNO BOTELHO DA GAMA contra decisão (Id. 23718360 - Pág. 79) que, em cumprimento de sentença proposta pelo ora agravante em face de CAROLINE RODRIGUES CORREA, acolheu a impugnação à penhora e determinou a liberação da quantia bloqueada, por ser proveniente de auxílio emergencial e pelo fato de o valor constante da caderneta de poupança ser inferior a 40 salários mínimos. Em suas razões recursais, o credor alega que há apenas recomendação do Conselho Nacional de Justiça para a preservação dos valores recebidos a título de auxílio emergencial, não se tratando de preceito normativo, mormente em casos como o presente, em que a devedora possui condições financeiras para adimplir o débito. Relata que a devedora ostenta elevado padrão financeiro, conforme se depreende das fotos colacionadas aos autos, que demonstram que ela frequenta restaurantes e festas caras de Brasília, além de ter residido por seis meses em Orlando nos Estados Unidos. Destaca, ainda, que a devedora reside em bairro nobre da capital, juntamente com a mãe, que é servidora pública, o que obsta o recebimento do auxílio emergencial, não podendo, portanto, se valer da proteção da impenhorabilidade para afastar a constrição incidente sobre as parcelas indevidamente recebidas. Sustenta que o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que é possível a penhora de percentual incidente sobre a renda do devedor, desde que observada sua dignidade e subsistência, a fim de garantir a efetividade do processo com a satisfação da dívida. Defende a possibilidade de manutenção do bloqueio realizado ou, subsidiariamente, o cabimento de penhora no percentual de 30% sobre o benefício recebido pela devedora. Ressalta que a devedora movimenta sua conta poupança como se conta corrente fosse, o que desvirtua o caráter da conta e afasta a impenhorabilidade. Aduz a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciado no fato de que a devedora percebeu indevidamente parcelas do auxílio emergencial, não podendo invocar a proteção da impenhorabilidade sobre tais valores; e o perigo de dano, decorrente da hipótese de retirada do valor pela devedora após a sua liberação, impossibilitando futuro bloqueio da quantia. Ao final, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, visando a manutenção da penhora realizada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento. Preparo nos Ids. 23716548 e 23716549. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo requerido. Isso porque, não se vislumbra, a priori, a plausibilidade do direito pretendido, uma vez que restou comprovado nos autos que o valor bloqueado decorre de auxílio emergencial concedido à devedora (Id. 23718360 - Pág. 25/30) e nos termos do artigo 5o da Resolução no 318, de 7 de maio de 2020, do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 5o Recomenda-se que os magistrados zelem para que os valores recebidos a título de auxílio emergencial previsto na Lei no 13.982/2020 não sejam objeto de penhora, inclusive pelo sistema BacenJud, por se tratar de bem impenhorável nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Parágrafo único. Em havendo bloqueio de valores posteriormente identificados como oriundos de auxílio emergencial, recomenda-se que seja promovido, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, seu desbloqueio, diante de seu caráter alimentar.” A propósito, confira-se julgado recente deste TJDFT sobre o assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA SALARIAL. AUXÍLIO EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. LIBERAÇÃO DE VALORES NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 2.1 O caráter impenhorável das verbas salariais também se aplica aos valores atinentes ao auxílio emergencial concedido pelo Governo Federal (Lei n. 13.982/2020), uma vez que tal auxílio se destina justamente a garantir a subsistência do beneficiário no período da pandemia pela Covid-19. 3. No caso dos autos, a dívida vindicada não possui natureza alimentar (Cédula de Crédito). Assim, ante o caráter impenhorável das verbas bloqueadas, resta acertada a decisão agravada que determinou a liberação de tais valores em sede de tutela de urgência, estando plenamente demonstrados os requisitos para sua concessão, nos termos do artigo 300, do CPC, não havendo que se falar em sua reforma. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1311726, 07403562920208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no PJe: 28/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Eventual irregularidade no recebimento do referido auxílio não é objeto da presente ação, razão pela qual tal matéria não possui relevância em sede do presente agravo de instrumento, podendo, todavia, se for o caso, ser discutida na via eleita adequada. Dessa forma, ausente o requisito da plausibilidade do direito, imprescindível para a concessão do efeito suspensivo pretendido, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À devedora agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora